Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões em Santa Maria – DF nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada pelos herdeiros do “de cujus”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo competente para processar e julgar ação de consignação em pagamento deve observar a conexão com ação anterior, revisional de contrato, julgada improcedente e com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (Súmula 235/STJ); e não se exige a ocorrência do trânsito em julgado. No caso, não há que se falar em conexão se um dos processos já foi julgado (ação revisional ajuizada em Santa Maria/DF já teve trânsito em julgado).
4. A ação de consignação em pagamento tem natureza declaratória e constitutiva, visando declarar a validade e a suficiência do depósito feito pelo devedor. É classificada como ação de direito pessoal, e não de direito real para que seja observado, obrigatoriamente, o foro do local da coisa, do bem. Em se tratando de competência relativa tem natureza territorial que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, motivo pelo qual depende de provocação da parte interessada, na forma do artigo 65 do Código de Processo Civil.
5. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (artigos 43 e 49, do Código de Processo Civil), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.
6. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula no 33 do col. Superior Tribunal de Justiça).
7. Eventual incompetência relativa deve ser arguida pela interessada em preliminar na contestação, na forma do art. 64, CPC, sob pena de, não o fazendo, ocorrer sua prorrogação, nos termos do art. 65, CPC.
8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF.